Tribunal: STF
Processo: HC 70232
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-06-28
Data de publicação: 1993-06-28

Ementa:
- HABEAS  CORPUS. CITAÇÃO  POR EDITAL.  AUSÊNCIA DE  CURADOR
NO INTERROGATORIO. REEXAME DA PROVA.
         I. Citação edital realizada porque frustradas as diligencias
do oficial de justiça no sentido de localizar o acusado nos enderecos
oferecidos.
        II. Ausência de curador no interrogatorio - onde o  paciente,
entretanto,   foi   assistido  por   advogado   contratado.  Prejuizo
indemonstrado.
Inexistência de nulidade.
       III. Pedido de reexame do acervo probatório inviavel em habeas
corpus.
         Ordem indeferida.